Tribunal: TJSP
Processo: 1000937-52.2025.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. "Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais" (sic). Sentença de parcial procedência. Recursos das partes. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO/RMC. Autora que nega a contratação, assim como o recebimento do valor. Réu que não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC). Faturas juntadas que são

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. "Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais" (sic). Sentença de parcial procedência. Recursos das partes. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO/RMC. Autora que nega a contratação, assim como o recebimento do valor. Réu que não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC). Faturas juntadas que são insuficientes a demonstrar a validade do negócio jurídico. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva. Inteligência do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ. DANO MORAL cabível, porém, em patamar inferior ao pretendido nos autos, dada a extensão do prejuízo causado. Reparação que deve ser fixada em R$5.000,00, pois bem atende as especificidades do caso concreto. Precedentes deste Colegiado. Valor que será corrigido a partir do arbitramento, pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, CC), e acrescida de juros de mora mensais de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, STJ) até 29.08.24, sendo que, a partir de 30.08.24, incidirão juros mensais fixados na taxa legal estabelecida no art. 406, § 1o, CC, deduzido o índice de atualização monetária. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42, do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo. Aplicação da modulação dos efeitos, conforme determinado pelo A. STJ no EAREsp no 600.663/RS, cujo acórdão foi publicado no DJe de 30/03/2021. Caso em que a restituição das quantias descontadas do benefício previdenciário da parte autora deverá ocorrer de forma simples, até 30/03/2021 e, em dobro, a partir de então. A quantia será corrigida monetariamente pela tabela prática do TJSP desde o efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ), ou seja, do desembolso e acrescidos de juros de mora mensais à razão de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, STJ), até 29.08.24, sendo que, a partir de 30.08.24, salvo estipulação em contrário, incidirá como índice de correção o IPCA (art. 389, parágrafo único, CC), e ainda a taxa legal estabelecida no art. 406, § 1o, CC, deduzido o índice de atualização monetária. COMPENSAÇÃO autorizada, mediante comprovação, a ser apurado na fase de execução de sentença. Em atenção aos índices de correção monetária e juros de mora, consigno que, até a produção dos efeitos da Lei no 14.905/24 (art. 5o, II, da referida lei), em 28/08/2024, os valores deverão ser corrigidos pela tabela prática deste E. TJSP e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., e, dali em diante, corrigido pelo IPCA (art. 389, parágrafo único do Código Civil) e acrescido de juros de mora pela diferença mensal entre a taxa SELIC e o IPCA (art. 406, § 1o do Código Civil). Sentença reformada em parte. RECURSOS DAS PARTES PARCIALMENTE PROVIDOS.